Tribunal: TJDFT
Processo: 0742548-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742548-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de pedido de cumprimento provisório proposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL. O exequente requer: 1) o recebimento do valor da multa por descumprimento de decisão judicial fixada na ação declaratória de abusividade de greve 0735338-85.2024.8.07.0000; 2) a realização de bloqueio Sisbajud no valor de R$ 620.000,00, com a oferta de contraditório diferido. É o relatório. DECIDO. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório. É admitido o depósito em juízo, desde que o valor seja levantado após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte (§3o, art. 537, do Código de Processo Civil - CPC). Recebo o requerimento de cumprimento. Por outro lado, não assiste razão ao recorrente quanto ao pedido de bloqueio de valores com oferta de contraditório diferido. O arresto prévio ou executivo é admitido com o propósito de garantir a execução (art. 830 do CPC). Sobre o tema, registre-se julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.822.034/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)". – grifou-se. No caso, não há risco de dilapidação patrimonial por parte do Sindicado. Portanto, não há motivo para bloqueio de valores via Sisbajud antes da intimação do executado para pagamento. Intime-se o devedor, na pessoa dos advogados constituídos na fase de conhecimento, para efetuar o pagamento do débito descrito na inicial do cumprimento de sentença, no valor de R$ 620.000,00, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, que deve ser realizado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida multa de 10%, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o débito (§ 1o do art. 523 do CPC). Em caso de pagamento voluntário, intime-se o credor para dizer, em 5 dias, se o crédito foi satisfeito. O silêncio será interpretado como satisfação da obrigação e o feito será extinto pela quitação tácita. Caso não haja pagamento voluntário, que deverá ser certificado pela Secretaria, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito, com acréscimo de multa de dez por cento e honorários advocatícios de dez por cento (§ 1o do artigo 523 do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator